Tribunal: TJDFT
Processo: 0736288-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EX-COMPANHEIROS. MÚTUA ASSISTÊNCIA. ALIMENTOS IN PECUNIA E IN NATURA. REALIDADE FINANCEIRA DO EX-CASAL. BLOQUEIO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO EVIDENCIADA. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CARÁTER ANTECIPADO. INVIABILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que concedeu em parte a antecipação de tutela na origem.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II. Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
4. O dever de mútua assistência, que se prolonga após a dissolução da sociedade conjugal, tem previsão nos artigos 1.566, inc. III e 1.694, ambos do Código Civil, e advém do princípio constitucional da solidariedade familiar. Trata-se de medida de caráter excepcional e temporário, somente podendo ser deferida quando o ex-cônjuge não tem condições de prover a sua própria mantença.
4.1. Embora o processo se encontre em fase inaugural, restou demonstrado o caráter excepcional da medida, adequado a evidenciar a obrigação de prestar alimentos entre os ex-companheiros.
4.2. Diante do caráter excepcional dos alimentos prestados a ex-companheira e das provas colacionadas aos autos até o presente momento, percebe-se que a decisão recorrida fixou os alimentos provisórios de modo equilibrado, não merecendo acolhimento a pretensão de majoração dos alimentos provisórios.
5. A situação posta nos autos não revela a presença de elementos que evidenciem o esvaziamento patrimonial de bens do ex-casal, sendo imperioso o indeferimento da medida cautelar de bloqueio de bens.
6. A dissolução da união estável em caráter antecipado encontra óbice no disposto do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, diante da irreversibilidade da medida.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O dever de mútua assistência, que se prolonga após a dissolução da sociedade conjugal, tem previsão nos artigos 1.566, inc. III e 1.694, ambos do Código Civil, e advém do princípio constitucional da solidariedade familiar. Trata-se de medida de caráter excepcional e temporário, somente podendo ser deferida quando o ex-cônjuge não tem condições de prover a sua própria mantença.”